Tribunal: STF
Processo: HC 259842
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao REsp 2.002.583/SP interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (eDOC 7).



    Narra a impetrante, em suma, que: a) o Tribunal de origem rejeitou a denúncia ofertada em face do paciente por ausência de justa causa, contudo, após cinco anos, o Relator do recurso especial em referência proveu o recurso do MP para receber a denúncia, mediante fundamentação teratológica e contrária a jurisprudência do STF, configurando flagrante constrangimento ilegal; b) houve ofensa à garantia de plenitude de defesa, pois os causídicos do paciente, advogados que integram escritório de advocacia de titularidade de corré do paciente na ação penal originária, não interpuseram o recurso cabível contra o provimento do recurso especial.



    Em razão do exposto, requer o trancamento da ação penal, ante a ausência de justa causa, conforme reconhecido pelo juízo natural. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da deficiência de defesa, e que seja renovado o prazo para o recurso cabível frente ao ato coator.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente